Tribunal: STF
Processo: ARE 1387184
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 4):



    “Desapropriação - Nulidade afastada, pois a alegação do DER foi apreciada indiretamente, em razão do acolhimento dos valores encontrados pelo perito, que levou em conta o valor do mercado, que considera também a localização do imóvel - Juros compensatórios de 6% ao ano, com termo inicial na data de imissão da posse e final o pagamento total da indenização - Juros de mora de 6% ao ano, com início em 1° de janeiro do ano seguinte ao que deveria ser realizado o pagamento - Correção monetária e juros de mora de acordo com o decidido nos Temas n° 810 do Supremo e n° 905 do STJ - Hipótese de serem os juros indevidos - Recurso parcialmente provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, § 12, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “Não se pode admitir o cálculo de juros moratórios de forma cumulativa com os juros compensatórios, na forma das Súmulas 12 e 102 do Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 18, p. 10).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356, e 279 do STF (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, pp. 6-12): 



    “Pretende o recorrente, inicialmente, a declaração da nulidade da sentença, pois não apreciada a alegação sobre necessidade de depreciação da indenização em razão da localização do imóvel em zona mista. A questão foi analisada, indiretamente, pois o juiz entendeu corretos os valores obtidos, via perícia, que levou em conta o valor de mercado dos imóveis, na região, o que, evidentemente, levou em conta a localização dos bens e eventual fato de desvalorização dos mesmos. Evidentemente, não se mostra necessário que o juiz afaste, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que, do acolhimento de uma tese, fique evidenciado o afastamento da outra, como ocorre no caso em apreço. Assim, afasta-se a alegação e nulidade. Em relação à correção monetária, pretende o recorrente a aplicação da Lei 11.960/09. A imissão na posse do imóvel expropriado aconteceu depois de haver sido depositado todo o valor da indenização. Se assim é, não são devidos juros compensatórios, rendimentos pagos ao expropriado como contraprestação a este pelo fato de sua privação do bem, ou da impossibilidade deste de obtenção de renda do imóvel; Aliás, os juros compensatórios haviam sido fixados em 12% ao ano porque suspenso, nesse tópico, o teor do artigo 15-A, caput do Decreto-lei n° 3.365/41, conforme redação dada pela Medida Provisória n° 2.183-56/01 e edições anteriores. Mas a suspensão da eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", em decisão publicada em 13.09.2001 (ADIN n° 2332), não significa que, automaticamente, valeria o percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 do Supremo, a contar da imissão da posse. Os juros compensatórios representam a renda que poderia ser obtida com o imóvel se caso ele não tivesse sido entregue ao Estado. Hoje o valor de renda obtido com o aluguel de imóveis é muito baixo, sendo em geral inferior a 0,5% de seu valor ao mês. Por isso os juros de 6% ao ano bem compensariam a falta do imóvel . Mas no caso, como já se disse, os expropriantes não ficaram privados do bem, ou melhor, quando isso aconteceu a indenização já havia sido depositada e posta à sua disposição. Deve aqui, ser observada, também, a decisão plenária da liminar na ADIN 2332 dada ao final do caput do artigo 15-A do aludido Decreto-lei: "interpretação conforme a Carta da República, de que a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre 80% do preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença". Por isso, se o valor dos juros recebidos pelos expropriados, da imissão ao levantamento, for inferior a 6% ao ano, o valor deve ser complementado. Mas isso apenas em relação ao valor não levantado, isto é, não se aplica aos 80% do ó valor depositado que foi levantado. No que diz respeito aos juros moratórios estes também não são devidos. Não houve mora no pagamento da indenização. Esta foi prévia e, por isso, não se pode falar em atraso. Relativamente à correção monetária, também não é devida. Apenas o será em relação à eventual parcela de juros compensatórios, se se apurar parcela a ser paga. Nesse caso, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção, de acordo com o decidido nos Temas n° 810 do Supremo e n° 905 do Superior Tribunal de Justiça. 



    (...)



    Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso.”



    Como se depreende desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de violação direta à Constituição e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL E DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE-AgR 895.493, de minha relatoria, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa”. (ARE-AgR 1.017.408, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 13.11.2017);



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento”. (RE-ED 480.977, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 29.9.2016)



     



    Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos de juros moratórios e compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



      “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.” (RE 480.977-ED, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente